Tribunal: TJDFT
Processo: 0722084-81.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MONITÓRIA. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DOCUMENTAÇÃO SEM EFICÁCIA DE TÍTULO EXECUTIVO SUFICIENTE PARA A PROPOSITURA DO FEITO MONITÓRIO. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. SALDO DEVEDOR. NÃO DEMONSTRADO. DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO. AUSENTE. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. NÃO CUMPRIDO. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU DE RECURSO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelação interposta contra sentença que, nos autos da ação monitória, acolheu os embargos monitórios e julgou improcedente o pedido inicial. 1.1. Em seu recurso, a instituição financeira pede a reforma da sentença alegando ter comprovado a contratação de empréstimo bancário apta a justificar a propositura da ação monitória, de modo que deveria a parte devedora demonstrar o pagamento das parcelas.
2. No caso, é possível identificar a origem da dívida, consistente na prova escrita sem eficácia de título executivo (art. 700, do CPC), notadamente pelo termo de contratação, via autoatendimento, de crédito direto ao consumidor e extrato da operação para renovação de empréstimos e/ou refinanciamento de dívidas, viabilizando o ajuizamento da presente ação monitória, diante da prova pré-constituída de obrigação pecuniária. 2.1. Nada obstante, da análise do conjunto probatório, certo é que a instituição financeira não comprovou os fatos constitutivos do direito alegado, especialmente a existência e extensão do crédito, ônus que lhe incumbia (art. 373, I, do CPC).
3. Ao que consta dos autos, a instituição financeira não logrou demonstrar que o valor do crédito fora disponibilizado na conta corrente da parte ré, tampouco que a quantia serviu para quitar empréstimos anteriores, deixando, ainda, de apresentar os respectivos contratos pretéritos, questionados pelo devedor, que fundamentaram o contrato atual. 3.1. Neste cenário, não tendo a apelante comprovado que o crédito contratado fora utilizado pelo requerido para quitar débitos pendentes de pagamento ou que tenha disponibilizado a quantia em sua conta corrente, bem como deixando de apresentar os contratos anteriores capaz de demonstrar a existência e regularidade de saldo devedor pretérito, correta a sentença que entendeu pela improcedência do pedido monitório, notadamente pela impossibilidade de averiguar os limites da obrigação que o réu se comprometeu. 3.2. Precedente: “Diante da ausência de prova do instrumento de renegociação da dívida, da reversão do crédito em favor da ré, mediante quitação do saldo de empréstimo anterior, ou de qualquer outro elemento hábil a documentar o crédito pretendido, mantém-se a improcedência do pedido inicial, por não ter a autora se desvencilhado do seu ônus probatório, art. 373, inc. I, do CPC/2015”. (20140111622688APC, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, DJE: 21/9/2017) .
4. Em razão do improvimento do apelo, os honorários fixados pela sentença em 10% sobre o valor da causa (R$ 363.030,10) devem ser majorados para 11%, na forma do art. 85, §11, do CPC.
5. Apelo improvido.